Tribunal: TJDFT
Processo: 0737663-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AÇÃO AUTÔNOMA.

1. Ante a divergência entre as partes quanto à coexistência da união estável à época da morte da inventariada, faz-se necessária dilação probatória, de modo a não prevalecer a aplicação do art. 612 do Código de Processo Civil.

2. A averiguação da existência da união estável entre o agravado e a falecida no momento do óbito não é da competência do juízo do inventário.

3. Recurso não provido.